Tribunal: TJES
Processo: 5001901-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001901-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELIDA BODART DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Helida Bodart de Oliveira

contra a decisão (id n° 11719988) proferida pelo douto juízo da 11
a
Vara Cível de Vitória – ES, que, nos autos da ação de indenização por dano material e dano moral, ajuizada em face do
Banco do Estado do Espírito Santo
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em petição inicial.

Em suas razões recursais (id n° 2262384), a agravante sustenta, em síntese, que o seu grave estado de hipossuficiência financeira atual se comprova pelo próprio objeto da demanda, uma vez que levou um golpe financeiro no valor de R$ 80.631,74 (oitenta mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos).

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 2135723), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pelo agravante, à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Contrarrazões apresentadas em id n° 3105727.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Helida Bodart de Oliveira
contra a decisão (id n° 11719988) proferida pelo douto juízo da 11
a
Vara Cível de Vitória – ES, que, nos autos da ação de indenização por dano material e dano moral, ajuizada em face do
Banco do Estado do Espírito Santo
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em petição inicial.

Em suas razões recursais (id n° 2262384), a agravante sustenta, em síntese, que o seu grave estado de hipossuficiência financeira atual se comprova pelo próprio objeto da demanda, uma vez que levou um golpe financeiro no valor de R$ 80.631,74 (oitenta mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos).

Pois bem. Resume-se a pretensão da agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo magistrado de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que a parte não comprovou o seu estado de hipossuficiência financeira.

O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, aos recorrentes (
periculum in mora
).

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. Em outras palavras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário – seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Do compulsar do caderno processual, observo que a agravante juntou o comprovante do seu imposto de renda (exercício 2021; ano-calendário 2020), em que consta:
(i)
o recebimento de aposentadoria pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV – na importância bruta de aproximadamente R$ 6.900,00 por mês; e
(ii)
o recebimento bruto anual de R$ 23.655,15 (vinte e três mil reais, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), pagos pela Prefeitura Municipal de Vitória, contudo, em relação a esta última fonte de renda, da simples consulta do site da transparência do Município de Vitória
2
, é possível constatar que, desde maio de 2020, a Sra.
Helida Bodart de Oliveira
não integra mais o quadro de pessoal da municipalidade.

De fato, o recebimento de aproximadamente R$ 6.900,00 mensais brutos, provenientes da aposentadoria da agravante, por si só, me levaria a concluir que a parte teria condições de arcar com as custas e despesas processuais. No entanto, há de se considerar que o que motivou a recorrente a interpor a presente ação foi a ocorrência de, ao que tudo indica, um
golpe financeiro
no valor total de R$ 80.631,74
(oitenta mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos), fato este suficiente a conjecturar uma incapacidade financeira, ainda que momentânea, por parte da autora, que está suportando o prejuízo decorrente do alegado golpe financeiro.

Dessa forma, tenho que a agravante preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, no entanto, conforme autoriza o § 5º do artigo 98 do Código de Processo Civil
3
e nos mesmos termos exarados em decisão retro (id n° 2276594),
entendo que a gratuidade de justiça que faz jus a parte agravante
deve se restringir
ao disposto no inciso I do § 1º daquele mesmo dispositivo legal, qual seja, “
as taxas ou as custas judiciais”
,
ou seja, não abrangerá as despesas processuais de que trata os incisos II a IX do mesmo parágrafo
4
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe
parcial
provimento
, a fim de conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita apenas em relação ao disposto no artigo 98, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, qual seja, “
as taxas ou as custas judiciais”
, ou seja, o benefício ora concedido não abrangerá as despesas processuais de que trata os incisos II a IX do mesmo parágrafo.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2

https://transparencia.vitoria.es.gov.br/

3
Art. 98. § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

4
Art. 98. § 1º A gratuidade da justiça compreende: (...) II – os selos postais; III – as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV – a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V – as despesas com a realização de exame de código genético – DNA e de outros exames considerados essenciais; VI – os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII – o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII – os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX – os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.

GOLPE FINANCEIRO. PREJUÍZO. JUSTIÇA GRATUITA RESTRITA. ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que o recebimento de aproximadamente R$ 6.900,00 mensais brutos, provenientes da aposentadoria da agravante, por si só, me levaria a concluir que a parte teria condições de arcar com as custas e despesas processuais. No entanto, há de se considerar que o que motivou a recorrente a interpor a presente ação foi a ocorrência de, ao que tudo indica, um golpe financeiro no valor total de R$ 80.631,74 (oitenta mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos), fato este suficiente a conjecturar uma incapacidade financeira, ainda que momentânea, por parte da autora, que está suportando o prejuízo decorrente do alegado golpe financeiro.

3
)

Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita apenas em relação ao disposto no artigo 98, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.